Tribunal: TCU
Processo: 040.346/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Ana Maria Lima Fontenelle, Antonieta Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva Montenegro, Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni, Luciana Eloy Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu, Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da Silva Brazil, Renata Eloy Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Ana Maria Lima Fontenelle, Antonieta Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva Montenegro, Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni, Luciana Eloy Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu, Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da Silva Brazil, Renata Eloy Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.